Tribunal: TRF3
Processo: 5004777-15.2018.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
24/261)

5004777-15.2018.4.03.6103

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004777-15.2018.4.03.6103

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: OSMAR FUNCHAL

ADVOGADO do(a) APELADO: KELEN RAMOS DA SILVA - SP395955-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. VALIDADE DO PPP. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. MANUTENÇÃO DA DER. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou preliminar e negou provimento à apelação do INSS, mantendo o reconhecimento de períodos especiais e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS sustenta ausência de interesse de agir, invalidade do PPP, ausência de habitualidade e permanência, inadequação da metodologia de medição do ruído e requer a fixação do termo inicial do benefício em momento posterior.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir quando apresentados documentos não analisados pelo INSS; (ii) saber se o PPP é válido como prova da atividade especial; (iii) saber se restou comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos; e (iv) saber qual o termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configurado o interesse de agir quando o segurado apresenta documentação mínima apta à análise administrativa, cabendo ao INSS oportunizar a complementação probatória, nos termos do Tema 1124 do STJ.

Mantida a fixação do termo inicial do benefício na DER, pois os requisitos já estavam preenchidos à época do requerimento administrativo, com base em documentação suficiente.

O PPP é documento idôneo para comprovação da atividade especial, sendo dispensável, como regra, a produção de prova pericial adicional.

Eventuais irregularidades formais no PPP não podem ser imputadas ao segurado, sendo responsabilidade do empregador e objeto de fiscalização pelo INSS.

A ausência de indicação do NEN não invalida o PPP quando presentes os elementos técnicos suficientes à aferição da exposição ao agente nocivo.

Comprovada a exposição a ruído acima dos limites legais, conforme legislação vigente à época da prestação do labor.

Demonstrada a habitualidade e permanência da exposição, não sendo exigido contato contínuo durante toda a jornada.

Mantida a concessão da gratuidade de justiça, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não afastada por prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária configura-se com a apresentação de documentação mínima apta à análise administrativa, incumbindo ao INSS oportunizar sua complementação. 2. O PPP é documento idôneo para comprovação da atividade especial, não sendo invalidado por falhas formais ou ausência de NEN quando presentes elementos técnicos suficientes. 3. Comprovada a exposição a agente nocivo acima dos limites legais, é devido o reconhecimento do tempo especial, com termo inicial do benefício na DER quando já preenchidos os requisitos.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004777-15.2018.4.03.6103

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: KELEN RAMOS DA SILVA - SP395955-A

APELADO: OSMAR FUNCHAL

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de períodos especiais e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

No agravo interno, o INSS sustenta que a matéria controvertida está afeta ao tema n. 1124 do C. STJ. Alega a ausência de interesse de agir do segurado, diante do reconhecimento de atividade especial com base em documento não submetido à análise do INSS na esfera administrativa e requer que o termo inicial do benefício ou os efeitos financeiros sejam fixados a partir da data da condenação. Alega também impossibilidade de enquadramento da atividade como especial sem comprovação da exposição a agentes nocivos, ante a ausência de habitualidade e permanência, aduz ainda que o PPP é inválido ante a ausência de qualificação do responsável técnico pelos registros ambientais, bem como que não foi utilizada a dosimetria NEN para a medição do ruído, estando em desacordo com a legislação. Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O inconformismo do INSS face à decisão agravada não merece prosperar, senão vejamos.

O C. STJ, concluindo o julgamento do REsp n. 1.913.152/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, vinculado ao tema n. 1124, fixou a seguinte tese:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que o autor apresentou documentação mínima pertinente à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, consigno que deve ser mantida a fixação do termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo formulado em 18/08/2015, momento em que já havia sido submetida à análise da autarquia previdenciária documentação suficiente à comprovação do direito da parte autora, em consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior nos itens 2.2 e 2.3 do tema acima referido.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em casos envolvendo ruído, enquanto agente agressivo, verbi gratia, diante da sucessão normativa do nível de decibéis aplicáveis, este princípio ficou assentado no REsp 1398260/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2014, conforme DJe de 05/12/2014.

Assim, deve ser considerado prejudicial, até 05.03.1997, a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo - parcial ou integralmente - realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, é documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

No caso dos autos, os documentos de ID 136630517 págs. 14/15 e ID136630544 págs. 04 a 09 (PPPs) e ID 136630544 pág. 01 a 03 (LTCAT) expressam de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres nos períodos laborados de 16/07/1987 a 12/05/1989 na empresa Textilnova Fiação Ltda., nas funções de auxiliar de serviços diversos e auxiliar de operador de utilidade, de 16/05/1989 a 31/12/2000 e 19/11/2003 a 31/12/2014, na empresa General Motors do Brasil Ltda., nas funções de maquinista de prensas, operador de utilidades-revezamento e operador de equipamentos, sendo suficientes para a prova dos fatos à época destes, por exposição a ruídos superiores aos limites de tolerância (agente nocivo previsto nos códigos 1.1.6 do Decreto n. 53.831/64, 1.1.5 do Decreto n. 83.080/79 e 2.0.1 do Decreto 3.048/1999 (Anexo IV).

Por fim, descabida a alegação autárquica de imprestabilidade do PPP por ausência de qualificação técnica do responsável pelos registros ambientais, já que o documento apresentado atende aos requisitos formais previstos na legislação previdenciária e contém a assinatura do representante legal da empresa, que assume a responsabilidade pela autenticidade das informações insertas no formulário. Ademais, importante ressaltar que eventuais falhas no preenchimento do PPP são de responsabilidade do empregador, cujo dever de fiscalização incumbe ao INSS, e não podem prejudicar o trabalhador.

A ausência de informação acerca do Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP ou no LTCAT não tem o condão de invalidar os dados constantes no formulário, sobretudo quando nele se encontram devidamente indicados os elementos técnicos necessários à aferição da exposição ao agente nocivo. No caso, o PPP apresentado registra a intensidade do ruído, bem como o método e os instrumentos de medição utilizados, circunstâncias que conferem confiabilidade às informações prestadas pelo empregador. Assim, inexistindo indícios de irregularidade ou inconsistência, devem ser considerados válidos e aptos à comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo os dados constantes do referido documento.

Outrossim, saliento que a observância aos critérios de aferição ao ruído no nível de exposição normalizado (NEN), conforme metodologia de avaliação prevista na NHO-01 da Fundacentro, aplica-se quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, não sendo este o caso da presente demanda.

Quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça, cumpre ressaltar que, para a concessão do benefício, basta que a parte interessada subscreva declaração de hipossuficiência. Ademais, não se exige que a parte se encontre em estado de miserabilidade, mas apenas que não disponha de recursos suficientes para arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A declaração de pobreza tem presunção relativa de veracidade e somente prova contrária nos autos implicaria a revogação do benefício.

Da mesma forma, há que se observar recente manifestação dos Tribunais, reiterando o mesmo entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração, posto que a controvérsia foi integralmente analisada pela Turma de acordo com seu livre convencimento. 2 - Nesse sentido, são incabíveis embargos declaratórios fundamentados no inconformismo da parte. 3 - Saliente-se que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. (AGA 200800212010, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE 17/12/2010) 4 - No caso, o acórdão embargado, com fundamento em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consignou que, de acordo com o artigo 4o, §1o da Lei n.o 1060/50, o ônus de provar a suficiência de recursos é da parte que impugna a assistência judiciária gratuita. 5 - Não havendo provas suficientes, o julgador deve utilizar o ônus objetivo da prova para manter o benefício. 6 - Embargos de declaração rejeitados.(TRF3. AC - APELAÇÃO CÍVEL – 1551071. Des. Federal Nery Junior. 3a Turma. 20/08/2015)

Inexistente nos autos elementos suficientemente capazes de infirmar aquela presunção, deve ser mantida a decisão concessiva do benefício da gratuidade judiciária. Não basta a alegação da renda percebida, como pretende a autarquia. Várias circunstâncias podem tornar a renda insuficiente para a manutenção da vida do impugnado (Ex.: número de membros que vivem da renda, doença em família, etc.). A demonstração da suficiência da renda para se suportar os ônus do processo é matéria de prova do impugnante – que não se desincumbiu.

Ressalta-se que, atualmente a parte autora recebe apenas o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, valor bem inferior ao alegado pela Autarquia.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. VALIDADE DO PPP. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. MANUTENÇÃO DA DER. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou preliminar e negou provimento à apelação do INSS, mantendo o reconhecimento de períodos especiais e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS sustenta ausência de interesse de agir, invalidade do PPP, ausência de habitualidade e permanência, inadequação da metodologia de medição do ruído e requer a fixação do termo inicial do benefício em momento posterior.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir quando apresentados documentos não analisados pelo INSS; (ii) saber se o PPP é válido como prova da atividade especial; (iii) saber se restou comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos; e (iv) saber qual o termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configurado o interesse de agir quando o segurado apresenta documentação mínima apta à análise administrativa, cabendo ao INSS oportunizar a complementação probatória, nos termos do Tema 1124 do STJ.

Mantida a fixação do termo inicial do benefício na DER, pois os requisitos já estavam preenchidos à época do requerimento administrativo, com base em documentação suficiente.

O PPP é documento idôneo para comprovação da atividade especial, sendo dispensável, como regra, a produção de prova pericial adicional.

Eventuais irregularidades formais no PPP não podem ser imputadas ao segurado, sendo responsabilidade do empregador e objeto de fiscalização pelo INSS.

A ausência de indicação do NEN não invalida o PPP quando presentes os elementos técnicos suficientes à aferição da exposição ao agente nocivo.

Comprovada a exposição a ruído acima dos limites legais, conforme legislação vigente à época da prestação do labor.

Demonstrada a habitualidade e permanência da exposição, não sendo exigido contato contínuo durante toda a jornada.

Mantida a concessão da gratuidade de justiça, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não afastada por prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária configura-se com a apresentação de documentação mínima apta à análise administrativa, incumbindo ao INSS oportunizar sua complementação. 2. O PPP é documento idôneo para comprovação da atividade especial, não sendo invalidado por falhas formais ou ausência de NEN quando presentes elementos técnicos suficientes. 3. Comprovada a exposição a agente nocivo acima dos limites legais, é devido o reconhecimento do tempo especial, com termo inicial do benefício na DER quando já preenchidos os requisitos.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão